Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-11.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002818-11.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO - CPF: 017.706.155-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DECLEI SALETE DE OLIVEIRA - CPF: 001.491.271-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002818-11.2022.8.11.0015

APELANTE: FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA [AUSÊNCIA DE DOLO] – CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DA OFENDIDA COERENTE E SEGURO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 o agente que se aproxima da vítima, quando ciente da medida protetiva imposta em favor dela.

É impertinente o pedido de absolvição por insuficiência probatória do crime de violação de domicílio quando o acusado é preso em flagrante no interior da residência da vítima, por tê-la adentrado sem a sua permissão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002818-11.2022.8.11.0015

APELANTE: FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabio Leandro da Cruz Pinheiro
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 [descumprimento de medidas protetivas de urgência] e no art. 150, §1° [violação de domicílio qualificada], c/c art. 61, II, “
f
”, ambos do Código Penal, por duas vezes e em continuidade delitiva.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e insuficiência probatória, no que se refere ao delito de violação de domicílio.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002818-11.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Fabio Leandro da Cruz Pinheiro
a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, violação de domicílio qualificada e ameaça, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO, brasileiro, portador do RG n. 32373490 SSP/MT e CPF n. 017.706.155-39, nascido no dia 8 de janeiro de 1981, natural de Barreiras/BA, filho de Aldenice Rodrigues da Cruz Pinheiro, residente na Avenida União do Norte, Qd. 48, Lt. 01, bairro Daury Riva, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, atualmente segregado no presídio “Ferrugem, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 18:40hrs, na residência localizada na Avenida Projetada V, Qd. 14, Lt. 15, Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por duas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n.º 11.340/06, em favor de sua ex-esposa Declei Salete de Oliveira Pinheiro; entrou e permaneceu no período noturno, por duas vezes, contra a vontade expressa de quem tem direito, nas dependências da casa da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; bem como a ameaçou, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante Auto de Prisão em Flagrante (ID. 78621658 - Pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID. 78621658 - Pág. 06/07), declarações (ID. 78621658 - Pág. 11/16), Representação Criminal (ID. 78621658 - Pág. 17), decisão que deferiu as medidas protetivas (ID. 78621658 - Pág. 20/22), certidão de intimação do Denunciado (ID. 69405912, autos da MPU n.º 1019962-32.2021.8.11.0015) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA eram casados, sendo que no dia 2 de novembro de 2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da Vítima consoante autos n. 1019962-32.2021.8.11.0015, quais sejam:

“a) vedação de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

b) vedação de contato com a requerente, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

c) vedação de frequência ao domicílio e local de trabalho da requerente;

d) encaminhamento da ofendida ao CREAS de Sinop/MT, para inclusão em eventual programa de atendimento;

e) separação de corpos” (Decisão ID. 78621665, Pág. 03).

Apurou-se que, mesmo sendo devidamente intimado sobre o deferimento das medias protetivas por meio de edital afixado no átrio do fórum no dia 05 de novembro de 2021, o Denunciado as descumpriu, eis que, no dia 19 de fevereiro de 2022, o Denunciado foi até a residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, entrou clandestinamente na casa utilizando a janela do banheiro e lá permaneceu.

Restou apurado que, quando a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA chegou ao local, se deparou com o Denunciado dentro de sua residência, ocasião em que ordenou que ele saísse da residência, sendo atendida.

Após 20 minutos, o Denunciado novamente descumpriu a Decisão que deferiu as medidas protetivas, eis que retornou à residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e entrou no quintal.

Quando viu o Denunciado, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA se trancou dentro da residência, ocasião em que o Denunciado passou a bater na porta pedindo para reatar o relacionamento, com a negativa da Vítima, o Denunciado a injuriou, chamando-a de “prostituta, vagabunda” e a ameaçou, dizendo que só iria perdê-la para a morte, iria queimá-la e ela teria uma morte triste.

Apurou-se que a Guarnição Policial chegou ao local e efetuou a prisão do Denunciado na garagem da residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO como incurso no
artigo 24-A
da Lei 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva; incurso no
artigo 150, §1º
(período noturno), por duas vezes, em continuidade delitiva, c/c artigo 61, II, “f” (contra a mulher na forma da lei específica), ambos do Código Penal e incurso no
artigo 147
c/c artigo 61, II, “f” (contra a mulher na forma da lei específica)
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de domicílio qualificada, porém absolvido quanto ao delito de ameaça,
verbis
:

“
SENTENÇA:

Vistos. Trata-se de ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Fabio Leandro da Cruz Pinheiro, imputando-lhe as práticas delitivas capituladas no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva, no artigo 150, §1º c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva e no artigo 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/2006, em concurso material de crimes, pelas condutas supostamente perpetradas no dia 19/02/2022, com denúncia recebida no dia 10/03/2022.

Regular o feito e encerrada a instrução processual, eis o sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade processual.

Fundamento e DECIDO.

De proêmio, homologo a desistência da oitiva da testemunha PM Bruno Rodrigo Lopes (tópico de ocorrências).

A materialidade e a autoria em relação ao acusado ficaram comprovadas somente quanto aos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e de violação de domicílio durante o período noturno, ambos por duas vezes, em continuidade delitiva e estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (ID 78621658 - pág. 06/07), na decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência e na certidão de intimação do acusado sobre o deferimento das medidas protetivas por meio de edital afixado no átrio do fórum, bem como a sua publicação no DJE (ID’s 69149921 e 69405912, respectivamente, dos autos da MPU n. 1019962-32.2021.8.11.0015), nas declarações da vítima e no depoimento testemunhal colhidos em Juízo, nesta data, nos termos dos artigos 155 do Código de Processo Penal.

No que tange à prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por duas vezes (artigo 24-A da Lei 11.340/06), em 02 de novembro de 2021, nos autos 1019962-32.2021.8.11.0015,
foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sendo o acusado intimado dos seus termos por meio de edital afixado no átrio do fórum no dia 05 de novembro de 2021
(ID 69405912 nos autos referidos) e, conforme comprovado nos autos, por duas vezes o acusado descumpriu a ordem judicial.

Nesse sentido, a vítima, nesta solenidade, contou que
no dia 19 de fevereiro de 2022
, mesmo com o deferimento das medidas protetivas,
o acusado foi até a residência da vítima, entrou clandestinamente na casa utilizando a janela do banheiro e lá permaneceu contra sua vontade
.

Segundo a vítima, ao chegar em casa se deparou com o acusado dentro de sua residência, ocasião em que pediu a ele para sair da residência, tendo ele saído, porém, após certo lapso temporal, o acusado novamente retornou à residência e entrou em seu quintal
. Com isso, a vítima contou que se trancou dentro de sua residência, ocasião em que o acusado passou a pedir para reatar o relacionamento.

No mesmo sentido, o teor do depoimento das testemunhas PM Rodolfo Castrão Clemente e PM Bruno Rodrigo Lopes na Delegacia e, nesta audiência (CPP, art. 155), o Sargento PM Rodolfo C. Clemente.

Segundo os agentes, no dia dos fatos atenderam a ocorrência e, chegando ao local, se depararam com a vítima que relatou possuir medidas protetivas em desfavor do acusado e que ao chegar em casa o acusado estava em sua residência
.
Desse modo, efetuaram a prisão do acusado no local e o encaminharam à Delegacia de Polícia.

O acusado, ao ser interrogado nesta data, disse ter tido conhecimento das medidas protetivas por parte da vítima, porém, não acreditou nela e, ainda, disse terem retomado o relacionamento e, inclusive, no dia da prisão, estava morando com a vítima.

Cabe registrar que embora o acusado tenha sido intimado por edital sobre o deferimento da MPU n. 1019962-32.2021.8.11.0015, ficou evidenciado nos autos que ele tinha a efetiva ciência das cautelares. Nesse sentido, o acusado, ao ser interrogado pela Autoridade Policial em fase inquisitorial (ID 78621658 – pág. 26/27), disse ter conhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, bem como tal ciência do acusado foi confirmada nesta solenidade pela senhora Declei, a qual foi firme em dizer que havia informado o acusado sobre a existência da decisão judicial deferindo-lhe as medidas protetivas de urgência, exigindo o seu afastamento. Vale mencionar, ainda, que a intimação por edital do deferimento das MPU é válida para caracterizar a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, conforme dispõe o enunciado 43, do FONAVID e o entendimento recente do Tribunal de Justiça deste Estado.

Vejamos:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÕES FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA APLICADA – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Não há que se falar em constrangimento ilegal porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente quanto à aplicação de medidas protetiva de urgência em favor da vítima
. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. (TJMT - N.U 1017065-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021) ”.

Cabe ressaltar que o bem jurídico tutelado desse crime é o normal funcionamento da atividade da justiça e o sujeito passivo é o Estado. Nessa senda, preenchido o tipo objetivo de descumprir (desobedecer) a decisão judicial de forma voluntária, após ter sido dela intimado, consiste em conduta caracterizadora dos elementos do tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Cabe ressaltar que a alegação de desconhecimento da lei não autoriza o acolhimento de referida tese, bem como o consentimento da vítima na aproximação do réu não afasta a tipicidade do fato
.

Nesse sentido o julgado abaixo, em caso semelhante: “Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. 1 - Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos. 2 - Não há erro de tipo na conduta daquele que, intimado das medidas protetivas impostas em favor da irmã, e, sabendo de que dela não poderia se aproximar, mesmo assim se aproxima. 3 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 – é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da mãe da vítima na aproximação do réu não afasta a tipicidade do fato. 4 - Apelação não provida. (TJ-DF 00004474020198070005 DF 0000447-40.2019.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, data de Julgamento: 23/01/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2020)”.

Dessa forma, fica afastada a tese defensiva. Por fim, no caso dos autos, na data narrada da denúncia, conforme dito pela vítima, estava separada do acusado e não havia autorização por parte dela para a aproximação dele. Portanto, conforme se depreende das provas encartadas aos autos e as judicializadas, o acusado, mesmo ciente de que não poderia se aproximar da vítima e ir até a casa dela, descumpriu a ordem judicial, restando caracterizado o crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes, em continuidade delitiva.

Em relação ao delito de invasão de domicílio durante o período noturno por duas vezes (artigo 150, §1º c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal), conforme se depreende das provas judicializadas, mormente as palavras da vítima, ficou demonstrado que o acusado, no dia 19 de fevereiro de 2022, durante a noite/madrugada, por duas vezes ingressou na residência dela sem sua autorização, conforme narrado na denúncia.

Nesse sentido, a vítima inquirida nesta solenidade, relatou que após chegar em sua residência, se deparou com o acusado dentro dela, em visível estado de embriaguez, ocasião em que ordenou que ele saísse da residência, o que foi atendido pelo acusado.

Em ato contínuo, após certo período, o acusado retornou à sua residência e entrou no quintal. Com isso, a vítima contou que se trancou dentro de sua residência e aguardou a chegada da guarnição militar que se fez presente e efetuou a prisão do acusado no local.

Informou, ainda, que em momento algum autorizou a entrada do acusado em sua residência. No mesmo sentido, a testemunha PM Rodolfo Castrão Clemente narrou nesta solenidade que no dia dos fatos responderam ao chamado para atender a ocorrência e, chegando ao local, se deparou com o acusado na garagem da residência da vítima, momento em que foi efetuada a sua prisão.

O acusado, ao ser interrogado nesta data, negou ter entrado na residência da vítima sem a sua autorização. Pela prova dos autos demonstrado, também, que a conduta se deu durante o repouso noturno.

Em análise as circunstâncias dos autos, evidencia-se que, com a conduta do acusado, foram preenchidas as elementares do tipo penal descrito no artigo 150, §1° do Código Penal, por duas vezes, pois o acusado entrou e permaneceu de forma clandestina na residência da vítima, retornando posteriormente e lá permaneceu, não havendo a vontade expressa dela autorizando-o para ali ingressar e permanecer.

Portanto, conforme se depreende das provas encartadas aos autos e as judicializadas, no dia 19/02/2022 a entrada do acusado na residência da vítima por duas vezes se deu sem a autorização dela, pessoa que tinha o poder de decisão. Dessa forma, estão presentes as elementares do tipo penal, restando caracterizado o delito descrito no artigo 150, §1, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. No que tange à agravante em relação ao delito de violação de domicílio durante o período noturno, o acusado incidiu naquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, haja vista o envolvimento de violência doméstica e familiar, pois restou comprovado nos autos, nos termos do artigo 155 do CPP, que o acusado e a vítima Declei eram conviventes. Outrossim, referido delito não traz em seu bojo a circunstância de agressão contra mulher, cônjuge ou companheira. Assim, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não gera "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar da conduta, tampouco a qualifica. Nesse sentido transcrevo o julgado em caso semelhante ao do acusado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INC. II, ‘F’, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 147 DO CP QUE NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos. O aumento da pena em razão da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP não caracteriza o bis in idem, uma vez que a circunstância de relações domésticas não está descrita no tipo penal do crime de ameaça. (TJMT - N.U 0002667-31.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”.
Quanto ao delito de ameaça
(artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP),
as provas judicializadas não comprovaram a materialidade do crime, estando ausentes as elementares do delito
.

Isso porque, a vítima Declei expôs nesta audiência que na data narrada na denúncia (19/02/22) o acusado não lhe ameaçou, ou seja, que o crime não ocorreu. Desse modo, quanto a tal conduta, deve ser absolvido o acusado.

Nesse sentido,
embora a senhora Declei tenha dito ter sido ameaça em outras ocasiões, deve-se observar o princípio da correlação entre denúncia e sentença, inclusive quanto a datas específicas, visando a ampla defesa do acusado
.

Assim, diante das provas coligidas, comprovada a materialidade e a autoria do acusado somente em relação aos delitos descritos no artigo 24-A da Lei 11.340/06, por duas vezes, em continuidade delitiva e no artigo 150, §1° c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, restam a aplicação das penas, em atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI).

D O S I M E T R I A.

I – Delito de descumprimento da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/06): a) Praticado pela primeira vez – ida à residência da vítima: Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (ID 80966475); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção, a qual transformo em provisória e, de imediato, em definitiva, por inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena. b) Praticado pela segunda vez – retorno à residência da vítima: Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (ID 80966475); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base 03 (três) meses de detenção, a qual transformo em provisória e, de imediato, em definitiva, por inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - Nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), razão pela qual aplico-a no percentual de 1/6, em razão do número de infrações comprovadas nos autos, quais sejam, por 2X, tornando a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

II – Delito de violação de domicílio durante o período noturno (artigo 150, §1º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP): a) Praticado pela primeira vez – ida à residência da vítima: Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (ID 80966475); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês de detenção, tornando a pena provisória ao quantum de 07 (sete) meses de detenção, a qual transformo em definitiva, haja vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas. b) Praticado pela segunda vez – retorno à residência da vítima: Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (ID 80966475); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444 do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso, por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês de detenção, tornando a pena provisória ao quantum de 07 (sete) meses de detenção, a qual transformo em definitiva, haja vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO - Nos termos do artigo 71, do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), razão pela qual aplico-a no percentual de 1/6, em razão do número de infrações comprovadas nos autos, quais sejam, por 2X, tornando a pena definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção. CONCURSO MATERIAL – Nos termos do artigo 69, do Código Penal: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”. Conforme se verifica, no caso em desfile o acusado foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, em continuidade delitiva e a uma pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção pelo delito do artigo 150, §1º, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. Assim, tendo em vista a espécie das reprimendas aplicadas, procedo à soma do resultado das continuidades delitivas, atingindo, portanto, a pena total de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção. O regime inicial para o cumprimento de ambas as reprimendas será o aberto, haja vista inexistir fundamento suficiente para fixação de regime mais gravoso, diante da pena fixada e, ainda, por ser o sentenciando primário (não tem condenação transitada em julgado). Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante do regime fixado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, artigo 44, I), haja vista que os fatos se deram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/06, bem como a suspensão condicional da pena (CP, artigo 77), por ser mais gravosa ao sentenciado, diante do quantum de pena aplicada.

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na denúncia, para: CONDENAR FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO, com qualificação nos autos, por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva e no artigo 150, §1º c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, com as disposições da Lei 11.340/2006, em concurso material de crimes, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como absolvê-lo em relação ao delito de ameaça (artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso I, do CPP. Isento o sentenciado do pagamento das custas e das despesas processuais, pois assistido pela Defensoria Pública. O sentenciado poderá aguardar o início do cumprimento da pena em liberdade, diante do regime fixado
”.

No que se refere ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, a defesa alega a atipicidade da conduta porque, embora alertado pela vítima sobre a existência de medidas protetivas em seu favor, não apresentou ela nenhum documento que comprovasse estar sob o abrigo delas.

Prima facie
, destaco que o apelante foi intimado da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em seu desfavor por meio de
edital
, consoante prevê o art. 392, VI, do Código de Processo Penal [Autos nº 1019962-32.2021.8.11.0015 - Id nº 69405423].

Por oportuno, trago o teor do referido artigo, do Enunciado nº 43 do Fovanid e do seguinte acórdão deste E. Tribunal,
in verbis
:

“
Art. 392 A intimação da sentença será feita:
(...)

IV -
mediante edital
, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça
”.

“
Enunciado 43: Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital
das decisões de medidas protetivas de urgência
”.

“
Não há que se falar em constrangimento ilegal porquanto ficou comprovado que houve
intimação por edital
do paciente quanto à aplicação de
medida protetiva de urgência
em favor da vítima
” [N.U 1017065-76.2021.8.11.0000. Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva. DJe: 4/11/2021].

De mais a mais, em sede extrajudicial, como em juízo,
Fábio
admitiu ter conhecimento das medidas protetivas concedidas à Declei,
in verbis
:

“
Fase extrajudicial:

(...)
Que o interrogando afirma que
tinha conhecimento
que a vítima havia solicitado as medidas protetivas em uma outra ocasião de violência doméstica, porém nega que tenha recebido a decisão judicial
[Id nº 133373311 - Pág. 27].

Fase judicial:

(...)
Ela falou pra mim da medida, mas eu não acreditei
(...)
achei que era uma frase para me afastar dela
(...);
eu não acreditei
”.

Em juízo, a vítima confirmou que informou o acusado das medidas protetivas deferidas em seu favor:

“(...)
Promotor de Justiça: Depois dessas medidas protetivas, dona Declei, a senhora tomou conhecimento dessas medidas protetivas em seu favor?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: Dessas conversas que a senhora teve com o Fábio depois,
a senhora chegou a informar pra ele que tinha essas medidas protetivas
?

Vítima:
Sim
.

Promotor de Justiça:
Ele sabia
?

Vítima:
Sabia
.

Promotor de Justiça: A senhora chegou a comentar com ele, ele afirmou para a senhora que tinha conhecimento, como que foi?

Vítima: Eu pedi da última vez que teve a agressão, né? Eu comuniquei, pedi a ele que não se aproximasse de mim, porque de vez em quando ele ligava para mim, né? E usando o telefone de outras pessoas pra poder ligar, porque eu sabia o número dele, então eu não atendia o telefone dele, então ele usava outros canais, no caso, outros telefones emprestados para poder ligar.

Promotor de Justiça:
Mas a senhora chegou a falar pra ele: ‘oh, para de me ligar porque eu tenho medida protetiva’?

Vítima:
Sim, sim, senhor
.

Promotor de Justiça:
O que ele respondia pra senhora?

Vítima:
Ele respondia que isso não adiantava, porque ele gostava de mim, queria ficar comigo, queria voltar e prometia que ia mudar
(...)”.

Assim, improcede a alegação do réu de que ignorava a existência das medidas fixadas contra si, seja porque admitiu o conhecimento delas – inclusive porque comunicado pela própria vítima –, seja porque, para os fins legais, delas conheceu quando intimado por edital.

A defesa ainda expõe que a ofendida mantinha contato telefônico com o acusado, contudo, tal questão se mostra irrelevante para a caracterização do delito
sub examine
, uma vez que o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça e o respeito às decisões judiciais.

Destarte, restando suficientemente demonstrada a ciência do réu em relação à decisão judicial, assim como sua violação, afigura-se inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição por atipicidade da conduta [ausência de dolo].

No concernente ao crime de violação de domicílio qualificada, o acusado nega a prática delitiva porque teve a permissão de Declei para adentrá-lo.

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar Rodolfo Castrão Clemente esclareceu como se deu a ocorrência, nestes termos:

“(...)
Testemunha: A gente foi acionado, via 190, de uma ligação de descumprimento de medida protetiva e ameaça. A gente ‘tava’ em rondas
[e]
fomos até o referido endereço. Ao chegar lá, a solicitante / vítima, ela nos relatou que o seu ex-amásio tinha ido à residência só de cueca. Aí ela tinha pedido para ele sair da residência, porque iria chamar a polícia,
[ele saiu]
porém, em torno de uns vinte minutos depois, ele retornou na casa, aí foi onde ela acionou a polícia. Fomos até o local e aí ela relatou que ele ‘tava’ embriagado, tinha ido à casa na intenção de reatar o relacionamento e ele queria reatar e por ela não ter aceito reatar o relacionamento, ele desferiu palavras de baixo calão e ameaçou ela
”.

Em juízo, a vítima esclareceu que saiu cedo para trabalhar e, ao retornar, se deparou com o apelante dentro de sua casa e em visível estado de embriaguez.

Na ocasião, ela ordenou que saísse do local; embora a tenha atendido momentaneamente, aproximadamente vinte minutos depois ele retornou, o que fez com que ela ligasse para a polícia, confira-se:

“(...)
Promotor: No dia 19 de fevereiro, ele teria ido na sua casa duas vezes, entrado na sua casa sem a sua autorização? Conta para nós como foi esse dia 19 de fevereiro.

Vítima: Sim, ele ligou pra mim, pedindo que queria as coisas dele [...]. Aí eu falei pra ele que devolveria, mas, como eu havia mudado de casa, saí da minha casa com medo dele vir fazer alguma coisa com meus filhos, então eu mudei de casa, pra outra casa, pra não dar o endereço pra ele, pra ele não saber aonde que eu morava, mas o mesmo começou
[me]
seguir. Ele ligou pedindo que queria as coisas dele. O patrão dele também ligou. Eu falei pra ele que aguardasse, que eu iria passar na casa que meus filhos estavam, que é onde hoje eu estou (...), eu ia mandar alguém entregar as coisas a ele.

Promotor: Nesse dia 19 de fevereiro, que a sra. chegou em casa,
ele ‘tava’ dentro da sua casa
?

Vítima:
Ele ‘tava’ sim, na área da minha casa, dentro do meu quintal
.

Promotor: Mas ele chegou a entrar na sua casa pela janela do banheiro?

Vítima: Foi.
Não foi exatamente na janela, mas foi por cima, porque não tinha forro
.

Promotor: Então, quando a senhora entrou na sua casa, ele já ‘tava’ dentro da casa?

Vítima: Já estava na minha casa.

Promotor:
A senhora autorizou ele entrar na sua casa, ele tinha autorização pra isso
?

Vítima:
Não
.

Promotor: Então,
ele foi até a sua casa, entrou sem a sua autorização e daí ele foi embora
?

Vítima:
Não, daí eu pedi que ele saísse, ele saiu, mas só que ele regressou de novo, voltou de novo
.

Promotor: Entendi,
quando ele voltou, ele entrou novamente na sua casa
?

Vítima: Eu já havia chamado a polícia (...). Aí
ele entrou na área da minha casa
. Aí começou a não falar coisa com coisa, (...) possivelmente muito drogado, muito bêbado, não sei (...). Aí eu corri pra fora, eu saí pra fora (...) e chamei a polícia de novo, porque a polícia já tinha vindo e já tinha saído
(...)”.

No interrogatório judicial,
Fábio
confirmou que esteve na casa de Declei, mas disse que foi lá com consentimento dela, que, a sua vez, afirmou que chegou do trabalho e se deparou com ele somente de cueca em sua residência, lá estando sem a sua autorização.

Faço registrar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, notadamente quando coerente em ambas as fases procedimentais.

Por fim, o apelante foi preso em flagrante por comunicação do fato à autoridade policial, feita pela vítima, circunstância que denota que inexistiu autorização dela para que retornasse ao lar.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022